Tribunal: TJMT
Processo: 1022121-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022121-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO BORGES DOS SANTOS - CPF: 020.677.291-28 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1022121-47.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: DIEGO BORGES DOS SANTOS.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

2.

Havendo alegação de cobrança indevida de faturas acima da média de consumo, se tratando de imóvel com longo histórico de questionamento de débito junto ao Poder Judiciário, não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, ademais, havendo discrepância nos valores cobrados anterior e posteriormente, torna-se imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de revisão de fatura de energia elétrica c/c indenização por danos morais, na qual o recorrente postula a revisão das faturas emitidas em junho/2021 no valor de R$ 230,91 (duzentos e trinta reais e noventa e um reais) e abril/2022 no valor de R$ 895,66 (oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Em consulta ao sistema PJE, é possível constatar que o recorrente distribuiu as ações judiciais nos
1001158-86.2020.8.11.0003 e 1002834-98.2022.8.11.0003, para fins de discutir a ilegitimidade das faturas emitidas nos meses de: outubro/2019, novembro/2019,
dezembro/2019, fevereiro/2020, março/2020, maio/2020, junho/2020, agosto/2020, setembro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, fevereiro/2021, março/2021, agosto/2021 e setembro/2021, por não concordar com seus valores.

No caso, levando em consideração o histórico de questionamento que o recorrente vem efetuando junto ao Poder Judiciário e que a unidade consumidora está instalada em zona rural onde não é feita leitura mensal, e para fins de verificar se as faturas de energia elétrica estão corretas ou abusiva, será necessária a realização de perícia técnica na unidade consumidora.

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. Se há necessidade da realização de prova pericial, este fato torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.
Havendo alegação de fatura acima da média de consumo, quando não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, em razão de se tratar de UC instalada em zona rural, sendo imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica e nas instalações elétricas da residência da consumidora
. Recurso Prejudicado. (N.U 1009944-51.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Ação de obrigação de fazer (correção da fatura) cumulada com inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. Alegação de erro na cobrança da fatura, com valor discrepante. Necessidade de prova pericial. Ausência de prova documental mínima para a solução da lide, independente de perícia. Incompetência do Juizado Especial - Complexidade - Sentença recorrida mantida nesse tópico – Negado provimento ao recurso da parte autora.
(TJ-SP - RI: 10067655420208260006 SP 1006765-54.2020.8.26.0006, Relator: Carla Kaari, Data de Julgamento: 19/11/2021, 5a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/11/2021)

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023